Tribunal: TJMT
Processo: 1043142-57.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043142-57.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SONIA MARIA MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 825.151.071-68 (EMBARGADO), EDILAUSON MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 031.855.551-47 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SONIA MARIA MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 825.151.071-68 (EMBARGANTE), EDILAUSON MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 031.855.551-47 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE PASEP C/C INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. ÓBITO DO TITULAR. TEMA 1.387/STJ. IRRELEVÂNCIA DA CIÊNCIA TARDIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu apelação, mantendo sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de revisão de conta PASEP e indenização por danos morais, ao fundamento de que o prazo decenal teve início com o óbito do titular ocorrido em 1996.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à aplicação da tese firmada em precedente do STJ sobre o termo inicial da prescrição, notadamente se a alegada ciência dos desfalques em 2025 teria o condão de afastar a prescrição já consumada.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração exigem a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado fixou, de forma fundamentada, que o prazo prescricional decenal tem início com a abertura da sucessão, nos termos dos
arts
. 189, 205 e 1.784 do CC, momento em que se transmite aos herdeiros a titularidade das pretensões patrimoniais.

5. A tese da ciência tardia não se sustenta à luz da orientação firmada no Tema 1.387/STJ, segundo o qual o prazo prescricional nas demandas envolvendo PASEP deve ser contado do evento que autoriza o saque, sendo irrelevante o conhecimento posterior dos extratos.

6. A pretensão de deslocar o termo inicial da prescrição para momento subjetivo implicaria indevida flexibilização do instituto, comprometendo a segurança jurídica e a estabilidade das relações jurídicas.

7. Inexistente omissão, o acórdão revela-se coerente com a jurisprudência vinculante, sendo descabida a atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. O prazo prescricional decenal para pretensões relacionadas ao PASEP inicia-se com o evento que autoriza o saque, sendo irrelevante a ciência posterior dos supostos desfalques. 2. A alegação de omissão não se configura quando o acórdão adota fundamentação
compatível com precedente vinculante do STJ, vedando-se a rediscussão do mérito em embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 189, 205 e 1.784; CPC,
arts
. 1.022, 489 e 927, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.150; STJ, Tema 1.387.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por
SÔNIA MARIA MONTEIRO DOS SANTOS
contra o v. acórdão
(id.
338165369
)
, que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança de expurgos inflacionários do PASEP.

Em suas razões (id.339175869), a embargante alega, em síntese, a existência de omissão no julgado.

Sustenta que o
decisum
, ao fixar o óbito do titular ocorrido em 1996 como termo inicial da prescrição, teria deixado de aplicar corretamente a tese firmada no Tema 1.150 do STJ.

Argumenta que o precedente vinculante estabelece que o prazo prescricional
inicia-se
no dia em que o titular toma ciência, comprovadamente, dos desfalques.

Aduz que, na qualidade de herdeira, somente teve ciência da existência de saldo e dos supostos desfalques em 28/02/2025, durante o trâmite da ação de inventário, de modo que a ação proposta logo em seguida não estaria prescrita.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar a suposta omissão e afastar a prescrição, bem como para fins de prequestionamento dos artigos 1.022, parágrafo único, incisos I e II, e 489, § 1º, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil.

É o relatório

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado
Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por SÔNIA MARIA MONTEIRO DOS SANTOS contra o v. acórdão (id.338165369), que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança de expurgos inflacionários do PASEP.

O acórdão embargado restou assim ementado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DO PASEP C/C DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA 1.150/STJ. TERMO INICIAL. ÓBITO DO TITULAR. TRANSMISSÃO IMEDIATA DA HERANÇA. CIÊNCIA TARDIA DOS EXTRATOS. IRRELEVÂNCIA. INÉRCIA DA SUCESSORA POR DÉCADAS. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por herdeira contra sentença que reconheceu a prescrição decenal da pretensão de revisar conta PASEP e buscar indenização por danos morais, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC e na tese vinculante do Tema 1.150/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial do prazo prescricional aplicável às ações relativas à recomposição de conta PASEP; e (
ii
) estabelecer se a alegada ciência dos desfalques apenas em 2025 é apta a afastar a prescrição já consolidada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil rege as pretensões de recomposição de valores do PASEP, conforme decidido no Tema 1.150/STJ.

Com a abertura da sucessão, opera-se a transmissão imediata dos direitos patrimoniais do falecido aos herdeiros (CC, art. 1.784), inclusive eventual pretensão relacionada à conta PASEP, iniciando-se, nesse momento, a fluência do prazo prescricional (CC, art. 189).

A teoria da
actio
nata, em sua vertente subjetiva, não se aplica quando a parte dispõe, desde o óbito, de meios legais para verificar o acervo hereditário, sendo sua inércia prolongada incompatível com a função estabilizadora da prescrição.

A alegada ciência apenas em 2025 não tem o condão de diferir o termo inicial, pois não se pode admitir que a falta de diligência da sucessora torne imprescritível a pretensão.

Decorridos mais de 28 anos entre o óbito do titular da conta (1996) e o ajuizamento da demanda (2025), a prescrição está plenamente consumada.

As demais alegações recursais ficam prejudicadas, ante a prejudicial de mérito reconhecida.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Pois bem.
Os embargos são tempestivos e atendem aos requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual os conheço.

No mérito, contudo, não merecem acolhimento com o fim de modificar o julgado, servindo a presente decisão para integrar a fundamentação do acórdão embargado à luz da mais recente jurisprudência da Corte Superior.

A embargante sustenta que o termo inicial da prescrição deveria ser a data em que, supostamente, tomou ciência da lesão ao direito
no
ano de 2025, e não a data do óbito do titular da conta PASEP
ocorrido em
1996.

Sem razão a recorrente.

O acórdão embargado manteve a sentença proferida em 01/09/2025, a qual extinguiu o feito com resolução de mérito pelo reconhecimento da prescrição. A decisão fundamentou-se no fato de que, com a abertura da sucessão pelo princípio da
saisine
(art. 1.784 do CC), os direitos e pretensões transmitem-se imediatamente aos herdeiros, não sendo razoável a alegação de desconhecimento após quase três décadas de inércia.

A questão resta pacificada com a aplicação do Tema 1.387 do STJ, julgado em 17/12/2025 que reafirma o entendimento aqui adotado.

O referido precedente pacificou a controvérsia acerca do termo inicial da prescrição nas demandas envolvendo o PASEP. O STJ fixou a tese de que, nas ações de ressarcimento de valores do PASEP, o prazo prescricional decenal (art. 205 do Código Civil) deve ser contado a partir da data do evento que autorizaria o saque pelo titular original
,
sendo irrelevante a data da ciência posterior dos extratos, sob pena de tornar a pretensão imprescritível e violar a segurança jurídica.

No caso,
tendo o óbito ocorrido em 27/09/1996, o prazo prescricional decenal encerrou-se em 27/09/2006. Assim, a ação proposta em 2025 encontra-se manifestamente prescrita
, conforme o Tema 1387/STJ.

A tese da embargante de que a "ciência dos desfalques" em 2025 reabriria o prazo colide frontalmente com a tese firmada pela Corte Superior, que veda a subjetivação do prazo prescricional em detrimento da estabilidade das relações jurídicas quando decorrido lapso temporal excessivo desde o fato gerador
,
no caso, o óbito e a consequente transmissão da herança.

Portanto, não há omissão ou contradição no acórdão. Pelo contrário, a decisão que confirmou a sentença de 01/09/2025 encontra-se em perfeita harmonia com o precedente vinculante superveniente Tema 1
3
87/STJ, julgado em 1
7
/12/2025, o qual deve ser observado por força do art. 927, III, do CPC.

Quanto ao prequestionamento, a matéria encontra-se suficientemente debatida, considerando-se
prequestionados
os dispositivos legais invocados (art. 189, art. 205 e art. 1.784 do CC; art. 1.022 e 489 do CPC), sendo desnecessária a menção expressa a cada artigo de lei para fins de acesso às instâncias superiores, conforme a jurisprudência consolidada.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo inalterado o acórdão que reconheceu a prescrição da pretensão autoral, agora reforçado pela aplicação do Tema 1
3
87 do STJ.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026